Tribunal: TJSP
Processo: 1006078-43.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença de contradição – Ocorrência – Necessidade de correção do julgado para adequá-lo ao caso concreto.

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença de contradição – Ocorrência – Necessidade de correção do julgado para adequá-lo ao caso concreto.

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento – Novo julgamento realizado pelo juízo a quo, descabimento de anulação, porquanto mantido mesmo entendimento.

Embargos acolhidos, com alteração do dispositivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006078-43.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
NAIR BORTOLETI FUGA, JEFERSON LUIS RUELLA BRANDÃO, EVERTON LUIS
RUELLA BRANDÃO, LAURA RUELLA BRANDÃO, VALDIR DE OLIVEIRA
BRANDÃO, MARLENE CRISTINA BRANDÃO SOUZA, MARLI APARECIDA
BRANDÃO DO NASCIMENTO, JANDYRA MARIA DOS REIS BRANDÃO, JESSICA
RUELLA BRANDÃO, JUPIRA FALLEIROS LOPES, IRMA DOMINGUES, DANIELA
BORTOLETI FUGA DE SOUZA, WELLINGTON LUIS RUELLA BRANDÃO e
CLEIBER ANDRIANI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006078-43.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo 2/4
EMBARGTES: NAIR BORTOLETI FUGA, JEFERSON LUIS RUELLA BRANDÃO,
EVERTON LUIS RUELLA BRANDÃO, LAURA RUELLA BRANDÃO, VALDIR DE
OLIVEIRA BRANDÃO, MARLENE CRISTINA BRANDÃO SOUZA, MARLI
APARECIDA BRANDÃO DO NASCIMENTO, JANDYRA MARIA DOS REIS
BRANDÃO, JESSICA RUELLA BRANDÃO, JUPIRA FALLEIROS LOPES, IRMA
DOMINGUES, DANIELA BORTOLETI FUGA DE SOUZA, WELLINGTON LUIS
RUELLA BRANDÃO E CLEIBER ANDRIANI
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 148.332
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Presença de contradição
Ocorrência Necessidade de correção do julgado para adequá-lo
ao caso concreto.
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas
Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas
matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro
grau
Decisão anterior que se apresenta irrecorrível

Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação
reapreciada Preclusão Reconhecimento Novo julgamento
realizado pelo juízo a quo, descabimento de anulação, porquanto
mantido mesmo entendimento.
Embargos acolhidos, com alteração do dispositivo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, o
entendendo ter havido contradição no julgado, pois a questão dos juros de mora já havia
sido decidida anteriormente de forma correta.
É O RELATÓRIO.
De fato, houve equívoco no enquadramento da situação ocorrida no
processo e, em virtude disto, foi dada ao caso em questão solução diversa da adequada.
De tal sorte, presentes os requisitos legais, conhece-se dos embargos,
declarando-se o voto adequado à espécie dos autos, que assim segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006078-43.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo 3/4
“Sem razão o recorrente.
Primeiramente, deixe-se assentado que o apelante ao apresentar razões
recursais o faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação, e foram
rejeitadas na forma da decisão de fls. 131/144, decisão esta, aliás, da qual apenas o apelado
interpôs recurso, já julgado e provido apenas para determinar que a correção deve se dar
pela Tabela Prática deste Tribunal e condenar o apelante em honorários.
Havia o MM. Juiz a quo rejeitado a impugnação.
Transitado em julgado o agravo adrede mencionado, foi extinta a
execução e vem o recorrente se insurgir contra a determinação constante na decisão
efetivamente impugnada (fls. 276/278), trazendo-se, como acima destacado, as mesmas
matérias debatidas e solucionadas em primeiro grau, solução esta, remarque-se,
apresentada em decisão irrecorrível.
Destaque-se que a sentença recorrida, indevidamente, realizou nova
análise das questões já decididas anteriormente e abrangias pelo manto da coisa julgada, o
que não poderia acontecer, porém, considerando que houve a manutenção de todos os
termos da primeira decisão, não há o que se falar em prejuízo e nem em anulação desta
decisão.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o apelante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.”
Tendo em conta o quanto acima acrescido ao acórdão de fls. 322/327, o
dispositivo final do julgamento fica sendo o seguinte:
“Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”
Nestes termos, ACOLHO os embargos, com alteração do dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006078-43.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo 4/4
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator